Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO LIBIDINOSO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DESACATO. AFRONTA E DESPRESTÍGIO. CRIME CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME. PENA INFERIOR A 4 QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Segundo se extrai da prova oral colhida, a conduta do acusado que buscou beijar a vítima, segurando-a pela cintura e no ombro, teve natureza libidinosa, em tal circunstância impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. Assim, deve ser provido o recurso do Ministério Público que pleiteia a reforma da sentença absolutória quanto ao referido delito.
2. Inviável o acolhimento da tese absolutória, quanto ao delito de desacato, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o acusado proferiu palavras ofensivas contra policiais no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever legal.
3. A tese de que o contexto em que as supostas ofensas teriam sido perpetradas afasta o elemento subjetivo do tipo não logra êxito, vez que destituída de elementos aptos a embasá-la.
4. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime inicial aberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento do regime prisional para o semiaberto.
5. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa não provido.